Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1017794-31.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ATENDIDO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade do corte, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
4. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “No caso dos autos, em que pesem as alegações feitas em contestação, entendo que o promovente comprovou que requereu a transferência da titularidade da unidade consumidora em 24.03.2023 e que a promovida concluiu o pedido antes da suspensão do serviço (12.04.2023), conforme mostra a tela sistêmica acostada no ID 115041030. Tendo a promovida promovido a alteração da titularidade para o nome do promovente, é certo que não poderia ter aceitado que terceiro requeresse o desligamento da unidade consumidora, razão pela qual subsistem elementos capazes de caracterizar os danos nos termos declinados na inicial. Ademais, a promovida não apresentou prova do dia e horário que restabeleceu o serviço de energia elétrica, ônus que lhe incumbia. O promovente, por outro lado, alega que a interrupção perdurou por 07 (sete) dias, contra o que não houve impugnação específica”.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor requereu a alteração de titularidade antes de efetuado o corte no abastecimento, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa porque falamos da prestação de serviço essencial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece majoração, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017794-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023